Tribunal: TJMT
Processo: 1017578-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017578-02.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RUSLEY DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA- MANUTENÇÃO DEVIDA DE DÉBITO- AUSENCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL- PARCELAMENTO- SUMULA 548 STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, inobstante os autos estarem cadastrados com sigilo processual, determino a retirada, por não se enquadrar nas situações específicas do artigo 189 do CPC.
2. A parte recorrente alega que que possuía um débito, no valor de R$ 20.735,94 , contrato n.o 9886550, e a ré apresentou proposta de acordo para quitação por R$ 861,20 parcelado em 18 vezes, com entrada de R$ 83,11.Aduz que aceitou a proposta e realizou o pagamento da parcela inicial em 02/03/2025. Contudo, constatou que a negativação não foi retirada dentro do prazo legal de cinco dias, configurando falha na prestação do serviço.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “...Pois bem.A existência da dívida e, por conseguinte, a legítima inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes constituem fato incontroverso nos autos, uma vez que não foi objeto de controvérsia entre as partes, sendo inclusive arguido na exordial. O ponto controvertido reside na licitude da manutenção da mencionada restrição após o parcelamento da dívida e o pagamento da primeira parcela (id. 187385952 e 187385953).Estando inadimplente em relação a obrigação positiva e líquida, o autor foi constituído em mora de pleno direito na data do vencimento, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil.O próprio requerente reconhece que ainda não houve a quitação integral do débito objeto da restrição, de modo que não se configurou a purgação da mora, conforme dispõe o art. 401 do mesmo diploma legal.Ainda assim, sustenta que a manutenção da restrição seria ilícita, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento legal que ampare sua alegação, especialmente porque permanece em mora.A propósito, é entendimento consolidado que a manutenção da negativação do nome do devedor após a quitação da dívida pode ensejar indenização por danos morais, sendo certo que a obrigação do credor de proceder à exclusão da restrição é objeto de súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a Corte Cidadã é categórica ao afirmar que tal dever somente se impõe após o pagamento integral da dívida, conforme se verifica:Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Súmula n. 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015.)Nesse contexto, a interpretação a contrario sensu da súmula indica que, na ausência de pagamento integral e efetivo do débito, é devida a manutenção do registro da dívida em nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.Ressalte-se, ademais, que o parcelamento concedido pela ré, por mera liberalidade, não se amolda aos requisitos legais para ser considerado como novação (artigos 360 e seguintes do Código Civil), uma vez que não houve a constituição de nova dívida com a finalidade de extinguir e substituir a anterior, condição essencial para a configuração da novação, cuja ocorrência, se verificada, poderia ensejar a análise da legalidade da manutenção da restrição.Assim, ausente amparo legal à pretensão autoral, a manutenção da restrição do nome da devedora enquanto perdurar a mora revela-se lícita, caracterizando exercício regular de direito.Corroborando:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DÍVIDA - NOVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PARCELAMENTO - MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A novação não se presume, devendo ser efetivamente demonstrada. É lícita a manutenção do nome do devedor junto aos órgãos restritivos de crédito até o pagamento integral da dívida parcelada em prestações (inteligência da súmula 548 do STJ). Se os elementos de convicção presentes nos autos deixam evidente o fato de que não houve novação e tampouco quitação integral da dívida, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.194217-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024)DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO APÓS PARCELAMENTO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, em razão da manutenção de inscrição negativa mesmo após o pagamento da primeira parcela de um acordo para quitação de dívida com a empresa ré. (...)III. RAZÕES DE DECIDIRA sentença fundamentou a licitude da manutenção da negativação enquanto não quitado integralmente o débito, conforme os arts. 397 e 401 do CC, além de não se configurar novação contratual. (...)(N.U 1003710-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)Nesse cenário, enquanto não houver a quitação integral da dívida, persistirá a mora e, enquanto esta subsistir, será legítima a restrição ao nome da devedora.Dispositivo. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei n.o 9.099/95, opino por julgar improcedente a pretensão vindicada pela parte autora.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..(...)”
5. Pois bem. A súmula 548 do STJ estabelece, in verbis, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” No entanto, no caso dos autos, vê-se que não houve o integral pagamento do débito.
6. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 548/STJ – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” – Súmula 548/STJ. Em se tratando negociação de dívida legitimamente inscrita em cadastro restritivo de crédito, cumpre ao devedor demonstrar o integral e efetivo pagamento do débito, o que não restou evidenciado nos autos.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082943520238110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO MESMO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS FOI REALIZADA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NEM IMPORTA, POR SI SÓ, EM NOVAÇÃO, DE MODO QUE O CREDOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RETIRAR O NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS ATÉ O ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5005579-33.2022.8.24 .0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 10-06-2025).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50055793320228240031, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Turma Recursal).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017578-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUSLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 019.325.911-76 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025